Tribunal: TJDFT
Processo: 0751658-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751658-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BETANIA MARIA LOPES GOMES AGRAVADO: VINICIUS PASSOS DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BETANIA MARIA LOPES GOMES contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Shara Pereira de Pontes, que, em de sede de ação de cobrança c/c reparação por danos morais ajuizada em face de VINICIUS PASSOS DE CASTRO, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada visando “o arresto da quantia de R$ R$ 12.368,89 (doze mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos) no rosto dos autos de no 0723643-50.2023.8.07.0007 em curso na 3a Vara Cível de Taguatinga/DF ”. Após incluído o feito em pauta de julgamento, a agravante protocolou a petição de ID 69768524, na qual postulou a desistência do agravo de instrumento. É a síntese do que interessa. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. No entanto, verifica-se da procuração de ID 218018280 do processo referência, que o advogado da parte que subscreve o pedido de desistência do agravo de instrumento (ID 69768524) não possui poderes específicos para a prática do ato, conforme exigência estabelecida no art. 105 do CPC. Nesse caso, não se faz possível homologar a desistência. Do exposto, INDEFIRO o pedido de desistência do recurso, mantendo-se o processo em pauta para julgamento. P. I. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator